Tribunal: TJBA
Processo: 8060527-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060527-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE APELADO: GLAUBER BRENNON PONTES AZEVEDO Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, AGASSIZ OKAZAWA ALVES ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO NEUROLÓGICO GRAVE. AFASIA MOTORA E HEMIPARESIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA. OPERADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. TEMA 1.082 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações da operadora e da administradora de plano de saúde contra sentença que determinou restabelecimento de plano de saúde e condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de cancelamento durante tratamento de paciente com afasia motora, hemiparesia e traqueostomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento neurológico contínuo, sem notificação adequada, configura ato ilícito ensejando responsabilidade solidária e danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O cancelamento ocorreu sem comunicação efetiva ao consumidor, que só descobriu a rescisão ao tentar emitir boleto de pagamento. 4. A rescisão durante tratamento contínuo de paciente com grave comprometimento neurológico viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, aplicando-se o Tema 1.082 do STJ. 5. A administradora responde solidariamente por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos do CDC. 6. O dano moral é presumido pela interrupção de tratamento essencial, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento médico contínuo, sem notificação adequada ao consumidor, configura ato ilícito, ensejando responsabilidade solidária da operadora e administradora e danos morais in re ipsa." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 9.656/98, art. 23; RN ANS nº 557/2022, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; TJ-SP, Apelação Cível 1019569-54.2023.8.26.0554, Rel. Corrêa Patiño, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8060527-21.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., e como apelado GLAUBER BRENNON PONTES AZEVEDO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23